Tribunal: TJDFT
Processo: 0001098-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não justifica a valoração negativa da personalidade o fato de o agente ter praticado novo crime enquanto gozava de liberdade provisória concedida em outro processo. Precedentes do STJ.
2. As passagens pela Vara da Infância e da Juventude, cujas decisões não têm cunho condenatório, mas reeducativo, não podem ser utilizadas para justificar o incremento da pena-base.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.